Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-89.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-89.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: JOSHUA MARK DE ARAUJO HESSLER e outros

Advogado(s)
:
LEIME MOTA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CUSTEIO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM AUTISMO E SÍNDROME DE DOWN.
NEGATIVA DE COBERTURA POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022.
ROL EXEMPLIFICATIVO
. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA.
DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8000477-89.2024.8.05.0078, determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar ao menor Joshua Mark de Araújo Hessler, portador de Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down, incluindo sessões de psicopedagogia, musicoterapia, acompanhamento terapêutico, além do reembolso integral das despesas já realizadas.

O pedido principal versa sobre a obrigação da operadora de plano de saúde de garantir o custeio de terapias prescritas por profissionais da saúde, essenciais ao desenvolvimento do menor, independentemente da limitação contratual ou ausência de previsão no rol da ANS.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e determinando o custeio integral do tratamento multidisciplinar, bem como o reembolso das despesas já suportadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de custear tratamentos multidisciplinares indispensáveis ao menor, mesmo que ausentes do rol da ANS ou da rede credenciada, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura ao tratamento indicado afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e da proteção integral da saúde e da vida.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu ao rol da ANS natureza exemplificativa, assegurando cobertura aos tratamentos recomendados por profissionais habilitados, respaldados por evidências científicas e reconhecidos por órgãos técnicos, hipóteses verificadas no presente caso.

É inadmissível que limitações contratuais se sobreponham ao direito fundamental à saúde, notadamente quando demonstrada a inexistência de profissionais especializados na rede credenciada da região de domicílio do menor, situação que comprometeria a efetividade do tratamento e violaria o princípio da função social do contrato.

A jurisprudência consolidada reconhece o dever das operadoras de saúde de custear tratamentos indispensáveis à saúde e ao desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, não podendo cláusulas contratuais ou rol da ANS restringirem direitos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos por profissionais da saúde, ainda que não previstos no rol da ANS, quando caracterizada sua imprescindibilidade para o desenvolvimento e qualidade de vida do beneficiário, especialmente em casos de crianças com necessidades especiais.”

“2. A inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora autoriza o reembolso integral das despesas efetuadas com profissionais não credenciados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.”

ACORDAM
OS DESEMBARGADORES COMPONENTES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, À UNANIMIDADE E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA CASSI, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21